Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ PROCESSUAL AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza, por si só, a má-fé do credor, pela cobrança de dívida parcialmente indevida.
2. Diante do reconhecimento pela parte credora, após a impugnação, de que parte do valor cobrado já havia sido paga, reconhece-se a sua boa-fé processual, sobretudo quando se trata de verba honorária demandada por patrono anterior diverso.
3. Ausente a má-fé processual da parte credora, não se caracteriza a litigância de má-fé e não se admite a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
4. Recurso desprovido.